Tribunal: TJMT
Processo: 1008840-04.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008840-04.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RENAN RAFAEL CORREA - CPF: 058.099.781-26 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 023.337.271-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDER BRUNO SENABIO DE CAMPOS - CPF: 050.394.381-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO REDUTORA MODULADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela
D
efesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
) à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes:

(i)
diligência motivada por denúncias recebidas pela agência de inteligência da Polícia Militar sobre comercialização de drogas;
(
ii
)
monitoramento da residência do apelante;
(
iii
)
abordagem
d
o acusado em frente ao imóvel;
(
iv
)
apreensão de porções de maconha na mochila que o apelante trazia consigo;
(v)
ingresso domiciliar motivado pelo flagrante delito;
(vi)

localização de outras drogas
no interior da
residência
;
(
vii
)

apreensão de
433,85g de cocaína e 1.876g de maconha, além de balanças de precisão, rolos de papel filme, máquina de cartão de crédito e dinheiro em espécie;
(
vi
i
i
)

apelante que nega envolvimento com as drogas
;
(
i
x
)
vídeos de câmeras de segurança que não registram o momento da abordagem;
(x)
minorante do tráfico privilegiado negada com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas.

3. Requerimentos:

(i)
reconhecimento da nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões;
(
ii
)
absolvição por insuficiência probatória;
(
iii
)
aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado no grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a busca domiciliar foi realizada com fundadas razões que justificassem o ingresso forçado sem mandado judicial;
(
ii
)
analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(
iii
)
examinar o cabimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O ingresso forçado em residência sem mandado judicial se revela legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência, não exigindo certeza da prática criminosa, mas elementos probatórios mínimos.

6.
Não caracteriza busca domiciliar ilegal as hipóteses em que a diligência policial é motivada por denúncias sobre comercialização de drogas, seguida de monitoramento da residência e constatação de flagrante delito mediante apreensão de entorpecentes em revista pessoal do suspeito.

7
.
Deve ser mantida a condenação quando o conjunto probatório formado pela apreensão de expressiva quantidade de drogas, depoimentos dos policiais e objetos comumente utilizados no tráfico demonstram a destinação mercantil do entorpecente.

8.
A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.

9. A quantidade e a
natureza
da droga somente podem ser utilizadas para o afastamento da minorante quando conjugadas com outras circunstâncias que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a sua participação em organização criminosa.

10. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para a modulação da fração redutora do tráfico privilegiado em patamar inferior ao máximo legal.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso
parcialmente
provido
.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º; CP, art. 33, § 2º,
‘
c
’
; CP, art. 44, § 2º; CPP, art. 386, VII.

J
urisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, ARE 1.476.558, RHC 220.997
AgR
; STJ, RHC 104.682/MG,
AgRg
no
AREsp
2.797.540/BA; TJMT, TCCR Enunciados 08 e 48.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Renan Rafael Correa
, contra a sentença do Juízo da
9
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
,
nos autos da ação penal n. 1008840-04.2022.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas

(Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
,
em

regime semiaberto
, e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Em suas
razões recursais
,
a Defesa
requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, sustentandoque não havia fundadas razões que justificassem a entrada forçada dos policiais na residência doapelante.

No mérito,
postula
a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleite
ia
a aplicação da causa
especial
de diminuição de pena prevista no § 4º do art
igo
33 da Lei
n. 11.343/06
, em seu grau máximo
(
id.
313258871
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id.
318419893
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desp
rovimento

do recurso defensivo
(id.

328105382
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Renan Rafael
Correa

foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
)
, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória
:

“
(...)

No dia 22 de fevereiro de 2022, por volta das 14h50min, na rua

A, n.º 546, quadra 04, bairro Nova Conquista, nesta cidade de Cuiabá-MT, o

denunciado
RENAN RAFAEL CORREA
foi preso em flagrante delito por trazer

consigo e ter em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, uma equipe da Agência Local de Intelig
ê
ncia

(ALI), lotada no 3° BPM, recebeu denúncias informando que um suspeito, o ora

denunciado, estaria utilizando sua casa, localizada na rua A, n.º 546, quadra 04, bairro

nova conquista, para comercializar entorpecentes; dessa forma a referida equipe

iniciou a vigilância e monitoramento no local, e logo em seguida acionou uma equipe

do 3° BPM para proceder a abordagem do denunciado.

Então a equipe do 3° BPM diligenciou até o local, ocasião em

que avistaram o denunciado Renan, que estava carregando uma mochila, chegando em

uma motocicleta e estacionando em frente
a
sua casa. Ato contínuo os policiais

militares realizaram a abordagem, e localizaram, dentro de sua mochila,
02 (duas)

porções grandes de substância análoga a maconha
.

Tendo em vista o flagrante, os agentes procederam o

adentramento no imóvel, onde localizaram, no quarto do denunciado,
02 (dois)

pedaços grandes de substância análoga a pasta base de cocaína, 03 (três) pedaços

pequenos de substância análoga a pasta base de cocaína, 01 (uma) porção de

substância análoga a cocaína, 01 (uma) trouxinha de substância análoga a pasta

base de cocaína, 01 (uma) sacola com resquícios de substância análoga a pasta

base de cocaína
; apreenderam também
03 (três) pedaços grandes de substância

análoga a maconha, 12 (doze) porções de substância análoga a maconha
; e ainda

02 (dois) rolos de papel filme, 03 (três) balanças de precisão, 01 (uma) máquina de

cartão de crédito, a quantia de R$ 519,00 (quinhentos e dezenove reais) e 01

(uma) mochila, de cor preta.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.83452-01, acostado às fls. 32/38-

IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 05 (cinco) porções de material de

tonalidade amarelada, na forma de pedras, acondicionadas em saco plástico

transparente, fechado por nó, pesando
345,22 g
(trezentos e quarenta e cinco gramas e

vinte e dois centigramas); 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada,

na forma de pó, acondicionada em saco plástico transparente, fechado por pedaço de

plástico, pesando
44,47 g
(quarenta e quatro gramas e quarenta e sete centigramas); 01

(uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pó e grânulos, envolta

em pedaço de plástico, de cor verde e fechado por pedaço de plástico transparente,

pesando
4 g

(quatro gramas)
e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada,

na forma de pedras e grânulos, acondicionado em sacola plástica de cor branca,

fechada por nó, pesando
40,16 g
(quarenta gramas e dezesseis centigramas),

apresentaram resultado POSITIVO para
COCAÍNA
.

O referido laudo ainda atestou que 01 (uma) porção de material

vegetal, seco, na forma de tablete prensado, de tonalidade castanho-esverdeada

constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolto

por pedaços de plástico transparente e por pedaços de fitas adesivas de cor marrom,

pesando
770 g
(setecentos e setenta gramas); 03 (três) porções de material vegetal,

seco, prensados, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de

folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltos por pedaços de plástico

transparente e por pedaços de fitas adesivas de cor marrom, pesando
935 g

(novecentos e trinta e cinco gramas); 01 (uma) porção de material vegetal, seco, de

tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos,

inflorescências e sementes, acondicionada em sacola de plástico transparente e fechada

por nó, pesando
62,17g
(sessenta e dois gramas e dezessete centigramas); 12 (doze)

porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por

fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, sendo 08 (oito) envoltos

por pedaços de plásticos transparentes, tipo filme, e 04 (quatro) acondicionados em

sacos metálicos tipo zip
lock
, pesando
107,54 g
(cento e sete gramas e cinquenta e

quatro centigramas) e 01 (uma) mochila, de cor preta, contendo resquícios

esverdeados, pesando
1,38 g
(um grama e trinta e oito centigramas), apresentaram

resultado POSITIVO para
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias

entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem

dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
da Portaria
n.°

344/ANVISA/MS.

Outrossim, o aludido laudo também atestou que 03 (três)

balanças contendo resquícios de coloração esverdeada,
apresentaram resultado

POSITIVO para resquícios de
Cannabis sativa L. (MACONHA).

Interrogado em sede policial, às fls. 22/24-IP, o denunciado,

contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com as drogas

apreendidas, bem como com a traficância.

Pelo narr
ado,
tem-se que as circunstâncias da abordagem

policial, que foi motivada pela vigilância e monitoramento realizada pela equipe ALI

do 3
°
BPM, o encontro de expressiva quantidade e variedade de drogas, algumas em

porções já embaladas para a venda ilícita, de petrechos comumente usados no preparo

e embalo de entorpecentes, somado a apreensão de quantia em dinheiro, sem

comprovação de origem licita, evidenciam que o denunciado comercializava drogas

para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas com ele se

destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e

indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de

modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado
(...)
” (id.

307854878
)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e
500 (quinhentos) dias-multa,
no valor unitário mínimo
.

Inconformad
a
,
a Defesa
interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1. PRELIMINAR

A Defesa alega, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar, sob o fundamento de que não haveria fundadas razões a justificar a entrada dos policiais na residência do apelante, situação que tornaria ilícita a prova obtida e, por consequência lógica, demandaria a sua absolvição por falta de provas.

O pleito não merece acolhimento.

Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral, no sentido de que o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente se revela legítimo quando amparado por fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

Nessa linha de raciocínio, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que apontem a flagrância delitiva, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da prática criminosa, mas, sim, fundadas razões a respeito (STF, ARE n. 1.476.558,
DJe
02/05/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
(R
HC
104.682/MG, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018).

Em conclusão, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de
crime no íntimo da residência, para, somente então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso, ao contrário do que alega a Defesa, a busca domiciliar encontra justificativa em um conjunto robusto de elementos fáticos capazes de evidenciar as fundadas razões.

O
s
policia
is

Thiago Vinicius Ferreira de Oliveira
e
Sander Bruno
Senabio
de Campos
relataram em juízo que
a diligência foi motivada por denúncias recebidas pela
agência de inteligência da Polícia Militar
,
segundo as quais
o apelante estaria utilizando sua residência para a comercialização de entorpecentes.

Após monitoramento do
endereço
, os policiais
militares
abordaram o apelante
quando
, na condução de uma
motocicleta
, parou em
frente
a
o portão da
sua
casa
. Realiza
da
revista pessoal, os policiais
encontraram porções de maconha
na mochila que trazia consigo,
situação de flagrante delito
que motivou a entrada no
imóvel
, local onde foram apreendidas outras porções de drogas.

Nesse contexto, as circunstâncias descritas demonstram que havia justa causa para o ingresso no domicílio, pois o contexto fático ultrapassa situação de mera intuição ou desconfiança e revela indícios suficientes de flagrante delito.

Assim, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas pela busca domiciliar, o que afasta o pleito absolutório por ausência de provas da existência do fato.

Nesses termos,
rejeito
a preliminar suscitada.

2.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A
D
efesa postula a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas
da prática do
crime de tráfico de drogas
,
sob o argumento de
que os depoimentos
dos
policiais
seriam
contraditórios

às imagens
das
câmeras
de segurança

colacionadas
aos autos,
o
que
conduziria
a absolvi
ção com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
pedido não deve ser acolhido
.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência(id.
307852898
), pelo termo de exibição e apreensão(id.
307852899
)e pelo laudo pericial, que confirma a apreensão de
433,85g de cocaína e 1
.
876g de maconha

(id.
307854861
).

Quanto à autoria e
à
tipicidade delitiva, as provas coligidas durante a instrução processual são robustas e convergem para a conclusão de que o apelante
Renan Rafael Correa

traficava drogas.

Interrogado na fase policial, o

apelante Renan

relatou
que foi abordado quando chegava a sua residência, mas negou que trazia consigo uma mochila.
Afirmou que a droga apreendida não foi encontrada em seu poder e nem na sua residência
e que câmeras de
segurança
da vizinhança poderiam comprar que
não
tinha uma mochila. Por fim, disse que os valores apreendidos eram de sua propriedade e seriam fruto do seu trabalho como
marmorista

(
id.
307854853
).

Em juízo,
o apelante reiterou que as drogas e outros objetos
apreendidos
não lhe pertenciam
, inclusive o dinheiro
. Disse que foi abordado por policiais
à
paisana
quando
parou a
motocicleta
em frente à sua
residência
, os quais indagaram quem seriam os indivíduos que
fugiram.

Sustentou que os agentes à paisana já haviam revistado sua residência antes da chegada da equipe da Polícia Militar. Acrescentou que, ao lado de sua casa, há um imóvel abandonado
utilizado por usuários de drogas
e reiterou que não poderia identificar as pessoas que haviam fugido do local, em razão do receio de sofrer represálias
(id. 307854938)
.

Em contrapartida, o policial militar
Thiago Vinicius Ferreira de Oliveira
relatou em juízo
que

a agência de inteligência da Polícia Militar
repassou
informações de que
apelante estaria comercializando
drogas
em sua residência,
motivo pelo qual
realizaram monitoramento do local
.

Ressalt
ou
que
o apelante foi abordado quando
chegava em sua motocicleta
e que portava uma mochila, na qual,
após revista, constatou-se que havia drogas
.
Narrou que
adentraram a residência, onde localizaram mais entorpecentes, além de objetos comumente utilizados para o tráfico, como
balanças de precisão, rolos de papel filme e máquina de cartão de crédito
(id.

307854938
)
.

No mesmo sentido, o policial
militar
Sander Bruno
Senabio
de Campos

confirmou que a residência do apelante estava sendo monitorad
a em razão de informações repassadas pel
a ag
ê
ncia de inteligência e que o apelante foi surpreendido em posse de maconha
e

que
outras drogas
foram

encontradas
dentro de sua residência
(id.

30785493
9
).

Como se sabe, o depoimento dos agentes policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso (enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

No caso, os relatos dos policiais foram corroborados pela apreensão de

expressiva
quantidade de drogas em poder do apelante e
na
sua
residência, além de objetos comumente utilizados
por
traficantes
, como
balanças de precisão, rolos de papel filme, máquina de cartão de crédito e dinheiro em espécie
.

Quanto
aos vídeos das
câmeras de segurança
,
observa-se que elas não se mostram suficientes para desconstituir o consistente acervo probatório produzido nos autos, sobretudo porque não registram o momento da abordagem e da apreensão dos entorpecentes
.

Aliás, o simples fato de as imagens registrarem o apelante transitando sem mochila nos minutos anteriores à abordagem não enfraquece a robustez dos relatos policiais, já que a ausência de registro contínuo impede qualquer conclusão segura sobre o que ocorria no exato momento da
intervenção policial
.

Logo, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo apelante
Renan
em seu interrogatório judicial, as circunstâncias que culminaram com a apreensão das drogas, demonstradas
sobretudo
pelos depoimentos dos policiais em juízo,
não deixam dúvidas quanto à autoria e tipicidade a ele imputada.

Assim, comprovado que o apelante
guardava
os entorpecentes apreendidos para fins de entrega a consumo de terceiros, deve ser mantida a condenação pelo crime
de tráfico de drogas.

3. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Em caráter subsidiário, a Defesa requer a
aplicação da causa
especial
de diminuição de pena
do tráfico privilegiado
, em seu grau máximo (2/3)
, sustentando que a magistrada
a quo
violou a disposição contida no artigo 42 da Lei n. 11.343/
06 e a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

O pedid
o deve ser acolhido.

Sabe-se que a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma isolada o narcotráfico, o que indica que a teleologia da norma tem por escopo abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, a redutora em questão pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida, circunstância
passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada situação fática.

Desse modo, a negativa da minorante exige fundamentação robusta que evidencie o não preenchimento de ao menos um dos requisitos normativos, em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais.

No caso, a causa especial de diminuição
de pena
foi
negada

em razão da quantidade
e
da
variedade das
drogas apreendida
s

(
1.876g de maconha
e
433,85g cocaína
).

Todavia, a alegação trazida à análise foi há muito superada pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento de que
“presunções a partir da quantidade de drogas, seu acondicionamento ou petrechos para pesagem não podem afastar a aplicação do redutor”
(STF, RHC 220.997
AgR
, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22/05/2023).

Acompanhando a compreensão fixada pela Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a quantidade e a qualidade da droga somente podem ser utilizadas para o afastamento da minorante, quando conjugadas com outras circunstâncias que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a
sua
participação em organização criminosa.

Nesse sentido:

“(...) A quantidade de drogas não pode ser o único fundamento para afastar a causa de diminuição de pena, conforme jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. Isso porque se exige a indicação de outros elementos ou circunstâncias para demonstrar a
dedicação do réu a atividades ilícitas. (...)”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.797.540/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 03/06/2025).

Nesse contexto, considerando que
o apelante é primário, possui bons antecedentes e
não há nos autos fatores que
corroborem
a
conclusão que seria
pessoa
dedicada à atividade criminosa ou integrante de organização criminosa, impõe-se a
incidência
da pretendida minorante.

Por outro lado,
não se mostra adequada a
aplicação da fração máxima de diminuição,
em
razão
da
expressiva quantidade e
d
a variedade de drogas apreendidas.

Dessa forma,
verifica-se
que
a fração de 1/3 (um terço) se mostra adequada
e
proporcional às circunstâncias do caso, sem que isso caracterize
bis in idem
(Enunciado n. 48, TCCR).

Assim, n
a terceira etapa, considerando a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, aplica-se a fração de1/
3
(
um terço
),encontrando a pena final
de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão
, e
335 (trezentos e trinta e cinco) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Fixa-se o
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substitui-se a pena privativa por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo Juízo da
E
xecução
P
enal.

4.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto pelo
acusado

Renan Rafael Correa
,
para reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, redimensionando a pena definitiva para
3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime
aberto
,
substituída por duas restritivas de direitos, e
335 (trezentos e trinta e cinco)
, no valor unitário mínimo, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025